Tribunal: TJDFT
Processo: 0726351-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CASAMENTO. REGISTROS FOTOGRÁFICOS INSUFICIENTES DO MOMENTO DA PREPARAÇÃO DA NOIVA. QUEBRA DE CONFIANÇA. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO PARCIAL DA QUANTIA PAGA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Suficientes para a formação da convicção do magistrado, a narrativa fática apresentada pela parte e a prova documental anexada, desde a petição inicial, com vista à demonstração das alegações veiculadas nos autos, inexiste cerceamento de defesa a ser reconhecido, seja em virtude da ausência de consideração dos documentos juntados por ocasião da réplica, seja ante a falta de marcação de audiência de instrução.
2. Incontroversa a ausência de conclusão da prestação do serviço de registros fotográficos de casamento, decorrente de mal-estar e da quebra de confiança havida entre as partes em virtude da insuficiência de fotos da preparação da noiva para a cerimônia, cabível a condenação do prestador de serviços à devolução parcial da quantia paga pelos contratantes, sobretudo quando a responsabilidade pela interrupção da execução da avença é compartilhada.
3. Em que pese a sensibilidade da situação representada pelo matrimônio – oportunidade em que as expectativas decorrentes da importância desse acontecimento na vida das pessoas potencializam as percepções acerca dos contratempos –, do simples fato de haverem sido insuficientes os registros fotográficos da preparação da noiva para a cerimônia não emerge violação a direito da personalidade, especialmente quando essa circunstância não haja privado os noivos do acesso à memória dessa etapa de suas vidas, materializada em mais de mil fotos do casamento.
4. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS.